Tribunal: TJES
Processo: 5021641-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021641-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELINETE DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/ VOTO

Sessão Virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ELINETE DA SILVA PEREIRA
em face da sentença proferida nos seguintes termos:

[...]

Em id n° 16490445 consta a perda do objeto do pedido liminar. É o breve resumo dos fatos. Promovo o julgamento antecipado do pedido, nos termos do ar. 355, inciso I, do CPC, visto que a prova documental é suficiente para apreciação da lide, além das partes terem dispensado a produção de outras provas.

Sendo assim, passo a decidir. Da análise dos autos, infere-se que merece acolhimento a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela ré.
Isso porque a requerida, independente de determinação desse juízo, cancelou o contrato e os débitos existentes em face da autora e relacionados à unidade de instalação elétrica de n° 1168515
.

Sendo assim, houve a perda superveniente do interesse de agir da requerente, na medida em que a ré voluntariamente atendeu aos pedidos autorais, o que implica na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, diante da perda superveniente do interesse de agir.

Nos termos do recurso interposto, requer a recorrente que seja reformado o
decisum
para considerar os pedidos iniciais.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A demandante, também recorrente, pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o art. 99, § 3°, do Código de Processo Civil prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário – há comprovante que corrobora o pleito – ID 4655340,
pelo que se defere o pedido
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir
.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrente, em decorrência da cobrança de dívida indevida em seu nome, tal que não seria a verdadeira titular da unidade devedora das pendências reclamadas pela recorrida.

São duas graves questões suscitadas pela recorrente em seu pedido inicial:
1)
cobrança de dívidas indevidas; e
2)
uso indevido de seus dados pela recorrida.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada
.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, da análise dos autos verifico que a defesa da recorrida limitou-se à informação de que teria cancelado o contrato e os débitos existentes em face da autora e relacionados à unidade de instalação elétrica de n° 1168515, independentemente da intimação do juízo sentenciante, não juntando aos autos qualquer informação que levasse a crer que tal conduta teria ocorrido em momento pretérito ao ajuizamento da presente ação.

Pelo que chego à conclusão de que a recorrente não se desincumbiu do encargo que lhe fora atribuído por força da inversão do ônus da prova.

É fato incontroverso que houve o cancelamento do contrato e os débitos existentes em face da autora e relacionados à unidade de instalação elétrica de n° 1168515. Todavia, tal conduta foi adotada em momento posterior ao ajuizamento desta ação, sendo que na data de 06/07/2022, dia da propositura da presente demanda, a recorrente recebeu um comunicado da recorrida, dizendo que a unidade cadastrada sob o número 1168515, localizada na Rua Vicente Santório, nº 62, Flexal, Cariacica/ES constava sob sua responsabilidade – ID 15764900.

Disso decorreu:
1)
a perda do tempo útil da recorrente que se desgastou emocional e fisicamente para ver seu direito socorrido, eis que negada a composição administrativa do imbróglio pela recorrida;
2)
a cobrança indevida do débito até momento posterior ao ajuizamento da ação; e
3)
o indevido uso de seus dados pela recorrida.

Tudo isso dignifica reparo, não sendo crível o entendimento de perda superveniente do objeto da ação.

Em relação aos danos morais, entende-se como configurados, isso porque, se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente
in re ipsa
,
motivo pelo qual reformo a r. sentença para reconhecer a existência de ato ilícito indenizável pela recorrida
, e, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Desse modo,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a existência de pratica abusiva por parte da recorrida, motivo pelo qual entendo aplicável a condenação em danos morais, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)